Tribunal: STF
Processo: ARE 1339475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Embargos à execução fiscal. A embargante questiona cobrança referente à taxa de licença e funcionamento, bem como dívida espelhada em CDA decorrente de multas com fundamento na lei 10.711/2010 (em virtude de necessidade de manutenção das imagens gravadas por mais de 60 dias) e na lei 11.262/2012 (em razão da necessidade da presença de segurança privada 24 horas) . Em primeiro, afasta-se a alegação de nulidade da sentença por inexistir na decisão atacada afronta ao art. 489, § 1º, III e IV do CPC. Ao revés, a sentença foi muito bem fundamentada e complementada a fls. 763/764, eis que todos os pontos sustentados pela embargante foram devidamente enfrentados e rechaçados no seu dispositivo com o julgamento de improcedência dos pedidos. Quanto à tese de nulidade das CDAs, também não prospera ante a ausência de vícios formais nos títulos executivos. Preenchimento dos requisitos legais essenciais (artigos 202 e 203 do CTN c.c. art. 2º, §§ 5º e 6° da LEF). No mais, a ação executiva informou o número do processo administrativo e foi instruída, dentre outros documentos, com as cópias dos AIIMs e demais documentos relativos às autuações, tais como notificações, advertências, reclamações/denúncias de clientes, defesas administrativas, as quais fazem menção ao fundamento legal que originou o título executivo (fls. 101/182 e 184/230). No que se refere à Taxa de Licença de Funcionamento verificase que o pagamento ocorreu somente em 23/12/2016 (comprovantes colacionados a fls. 18/21 da própria inicial), ou seja, mais de 03 (três) meses após o ajuizamento da ação (12/09/2016), de modo que os valores comprovadamente adimplidos deverão ser descontados do montante exigido pelo exequente, evitando-se assim, o enriquecimento sem causa, como consignado da decisão de fls. 763/764. No entanto, quanto ao mérito da multa imposta em razão do descumprimento do disposto da Lei 11.262/2012, que dispõe que é obrigatória a manutenção de serviços de segurança privada, durante 24 horas, em locais que houver instalação de caixas eletrônicos, a cobrança deve mesmo ser afastada. Note-se que o auto de infração (AIIM 13956) foi lavrado em 2013 (fls. 183) ou seja, na vigência da Lei Municipal nº 11.262/2012, que veio a ser expressamente revogada em 28 de agosto de 2015 pela Lei nº 11.795/2015. Dessa forma, deve-se aplicar a lei posterior mais benéfica de forma retroativa, embora a multa impugnada não possua natureza tributária (art. 106 do CTN) ou penal. Trata-se de aplicação do princípio da primazia da norma mais favorável ao cidadão, em razão da inteligência do art. 5º, XL da CF/88. Por fim, no que se refere à inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 10.711/2010, cumpre registrar que a municipalidade é competente para legislar sobre medidas de segurança do público local e o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, inclusive, já se posicionou quanto à constitucionalidade da sobredita lei. Portanto, a multa deve ser mantida tal como lançada, pois, ademais, não se vislumbra caráter confiscatório. O valor foi aplicado de acordo com a legislação municipal já comentada, além de inexistir nos autos comprovação de que as sanções comprometem o exercício da atividade empresarial do executado. Dá-se parcial provimento ao recurso, com a fixação da verba honorária distribuída entre as partes, nos parâmetros acima explicitados (art. 85, § 11º do NCPC).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente